Tribunal: TJMT
Processo: 1012361-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012361-44.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), RENAN CAVALCANTI - CPF: 773.868.681-20 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS MOREIRA CASTRO - CPF: 321.180.821-34 (INTERESSADO), ALESSANDRO MOREIRA CASTRO - CPF: 600.942.301-53 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MANUTENÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL (ART. 149, §2o, DO CPP). AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE ANTE A INDEFINIÇÃO DA PERICULOSIDADE E DO RESULTADO PERICIAL. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA ATENDIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico ao paciente, denunciado pelos crimes de associação criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a suspensão do processo por força do incidente de insanidade mental (art. 149, §2o, do CPP) autoriza a revogação automática das medidas cautelares; (ii) verificar a ocorrência de excesso de prazo desarrazoado ou desídia do d. juízo singular; (iii) analisar se houve o cumprimento do dever de reavaliação periódica da medida; (iv) examinar a aplicabilidade do princípio da homogeneidade diante da alegada inimputabilidade do paciente.

III. Razões de decidir

3. A suspensão do processo determinada pelo art. 149, §2o, do CPP atinge apenas a marcha processual e não as medidas cautelares que visam resguardar a ordem pública e a vinculação do acusado ao feito, sob pena de esvaziamento da proteção social durante o incidente.

4. O excesso de prazo deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, não se verificando desídia judicial quando o trâmite processual observa as particularidades do caso, como a pluralidade de réus e a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental requerido por ambas as partes.

5. A exigência de reavaliação periódica das medidas cautelares (art. 316, parágrafo único, do CPP) é satisfeita não apenas por decisões do d. juízo
a quo
, mas também pelo controle jurisdicional exercido pelo Tribunal em sucessivas impetrações que ratificam a necessidade da medida cautelar.

6. O princípio da homogeneidade é inaplicável enquanto pendente o resultado do exame pericial, uma vez que a definição da medida de segurança definitiva (internação ou tratamento ambulatorial) depende da aferição técnica da periculosidade do agente, não cabendo ao julgador antecipar tal juízo em sede de cognição sumária.

7. A gravidade concreta dos fatos — associação armada no contexto de invasão de propriedade rural — justifica a manutenção do monitoramento para a garantia da ordem pública, independentemente da condição psiquiátrica em apuração.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A suspensão do processo decorrente da instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149, §2o, do CPP, não implica a revogação automática de medidas cautelares anteriormente impostas e fundamentadas na garantia da ordem pública. 2. A aplicação do princípio da homogeneidade às medidas cautelares exige a certeza do desfecho processual menos gravoso, o que se mostra inviável antes da conclusão de perícia médica destinada a aferir a imputabilidade e a periculosidade do acusado”.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 288, parágrafo único; Lei n. 10.826/03, art. 14; CPP, arts. 149, §2o, 282, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 737.657/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.06.2022; STJ, RHC n. 121.829/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1012361-44.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE:

Dr. HÉLIO BRUNO CALDEIRA

PACIENTE:

RENAN CAVALCANTI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter, por tempo acoimado de excessivo, a medida cautelar de monitoramento eletrônico em desfavor do paciente
, no interesse da Ação Penal n. 1005389-24.2023.8.11.0013 (Pje), em que denunciado pela prática dos delitos tipificados pelo
art. 288, parágrafo único, do Código Penal
, e pelo
art. 14 da Lei n. 10.826/03
.

A fim de contextualizar os fatos ensejadores do
writ
, o d. impetrante esclarece que, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes supramencionados, o paciente foi
preso em flagrante delito
em
13/09/2023
, tendo a
denúncia
sido recebida em
04/10/2023
.

Posteriormente, em
18/10/2023
, a i. defesa impetrou o
Habeas Corpus
n. 1021890-92.2023.8.11.0000 perante este eg. Tribunal de Justiça, logrando êxito na
substituição da prisão preventiva pelo monitoramento eletrônico
, medida efetivamente imposta pelo juízo
a quo
em
25/10/2023
e que perdura até a presente data, perfazendo
mais de 29 (vinte e nove) meses
de restrição contínua à liberdade do paciente.

Fixadas tais premissas, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consistente, primordialmente, na
desproporcionalidade da medida cautelar
após a suspensão do processo determinada em
25/09/2025
, quando instaurado o incidente de insanidade mental (autos n. 1006082-37.2025.8.11.0013), nos termos do art. 149, §2°, do CPP. Conforme o signatário desta ordem, com a
suspensão processual
, a finalidade instrutória da providência cautelar restaria absolutamente
extinta
, por não haver instrução em curso, prazo processual fluindo ou ato instrutório a ser protegido.

Aduz, ainda, que o d. juízo de primeiro grau não procedeu à
reavaliação periódica da necessidade da medida cautelar
, em manifesta violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP e à Resolução CNJ n. 213/2015, mantendo intocada a restrição por mais de 29 (vinte e nove) meses
sem qualquer revisão fundamentada
.

Ressalta, outrossim, que o próprio Ministério Público havia requerido anteriormente a instauração do incidente de insanidade mental, afastando a tese de que a demora processual decorreria de
iniciativa exclusiva da defesa
.

Sob outra vertente, também alega que o acórdão denegatório proferido em
20/03/2025
pela c. Terceira Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n. 1021890-92.2023.8.11.0000 — no qual se defendeu, à época, que a providência acautelatória vinha sendo mantida por período desarrazoado —
não obstaria a presente impetração
, porquanto o constrangimento ilegal possuiria
natureza de trato continuado
e teria havido superveniente suspensão do processo,
fato novo
não apreciado naquela oportunidade.

Subsidiariamente, o d. impetrante invoca o
princípio da homogeneidade
, sustentando que o paciente é portador de
esquizofrenia paranoide
(CID-10 F20), conforme laudo pericial judicial de 2021 produzido nos autos n. 0001368-37.2020.8.11.0042, que tramitaram perante o d. Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Justiça Militar), que reconheceu formalmente sua
inimputabilidade
, encontrando-se, inclusive, sob curatela.

Diante disso, argumenta que, reconhecida a elevada probabilidade de
absolvição imprópria com imposição de medida de segurança
na modalidade de
tratamento ambulatorial
— medida menos gravosa que o monitoramento eletrônico —, configura-se
inversão lógica
constitucionalmente inadmissível a manutenção da providência acautelatória objurgada, porquanto o Estado estaria impondo ao paciente
restrição mais intensa
do que aquela autorizada como consequência máxima da absolvição imprópria.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja imediatamente
revogada
ou
substituída
a medida cautelar de monitoramento eletrônico, cessando-se o constrangimento ilegal enquanto pendente o julgamento do presente
writ
.
No mérito
, pleiteia-se a concessão definitiva do
habeas corpus
para
revogar
a medida cautelar de monitoramento eletrônico e, subsidiariamente, para
substituí-la
por tratamento ambulatorial, com determinação de reavaliação periódica imediata, em cumprimento ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 315267393 e ss.

Indeferido
o pedido liminar (ID 355720853), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, que as prestou por meio do documento digital registrado sob o ID 357208396.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 358461884).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, impõe-se o enfrentamento da questão preliminar relativa à
admissibilidade do presente
writ
, considerando a existência de três acórdãos anteriores desta eg. Câmara Criminal sobre a mesma medida cautelar.

Em primeiro lugar, foi impetrado, em prol de

RENAN CAVALCANTI
, o
Habeas Corpus
n.
1021890-92.2023.8.11.0000, julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
20/10/2025
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
concedeu parcialmente a ordem
, determinando, à época, a
substituição da segregação

cautelar
pela fixação de
medidas cautelares menos gravosas.

Por clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS — PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA — VINDICADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E, SUBSIDIARIAMENTE, A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR —
1. DA PRISÃO EM FLAGRANTE

— TESE DE NULIDADE QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO — COGNIÇÃO CINGIDA AOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O REMÉDIO HEROICO — ATUAÇÃO POLICIAL REVESTIDA DE LEGALIDADE — HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA QUE TORNAM SUPERADAS EVENTUAIS NULIDADES — PRECEDENTES —
2. DO DECRETO CONSTRITIVO
— PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA — PRISÃO IMPOSTA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA COM ESTEIO NA GRAVIDADE DOS DELITOS IMPUTADOS AO PACIENTE E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA — APARENTE AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL — PACIENTE CURATELADO, ACOMETIDO POR TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO — AÇÕES PENAIS EM CURSO QUE NÃO CONDUZEM À CONCLUSÃO DE RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA — SUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ALTERNATIVAS —
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

1. Inexiste ilegalidade a ser reconhecida, por aventada invasão de domicílio, quando a presença dos policiais no interior da propriedade rural em que realizada a prisão em flagrante do paciente, foi solicitada pelo administrador da fazenda, que acionou os agentes públicos diante da presença de aparentes invasores, dentre eles o beneficiário nesta ordem, e franqueou aos policias militares o acesso ao imóvel; não se podendo olvidar, por outro lado, o estado de permanente flagrância do increpado, que foi encontrado pelos agentes policiais portando arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Precedentes.

2. Além disso, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que, com a homologação do auto de prisão em flagrante delito e sua posterior conversão em prisão preventiva, tornam-se superadas eventuais arguições de nulidade concernentes à prisão em flagrante, por já existir novo fundamento à segregação. Precedentes.

3.
Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém a substituição do isolamento por outras medidas, não sendo suficiente para fundamentar o decreto segregatício a gravidade em abstrato dos delitos imputados ao paciente, especialmente quando não constatado risco concreto de reiteração delitiva, a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

4.
Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas
”.
— Destaquei.

Com o retorno dos autos à primeira instância, o paciente
RENAN
, em
25/10/2023,
foi submetido à medida de
monitoramento eletrônico
; em cumprimento, portanto, ao v. acórdão exarado por esta eg. Corte de Justiça, que transitou em julgado em
09/11/2023
.

Posteriormente, foi impetrado o
Habeas Corpus
n. 1003834-40.2025.8.11.0000, por meio do qual se arguiu a existência de
constrangimento ilegal
decorrente da
imposição
da
medida cautelar de monitoramento eletrônico
e de sua manutenção por
tempo considerado excessivo
. Em sessão ordinária de julgamento realizada em
24/03/2025
, a c. Terceira Câmara Criminal
denegou

a ordem.

Para ilustrar, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente em substituição à prisão preventiva, nos autos em que denunciado pela suposta prática dos crimes de associação criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

II. Questão em discussão

2. Consiste em determinar: (i) se há excesso de prazo na manutenção da medida cautelar; (ii) se a fundamentação apresentada pelo d. juízo a quo justifica a restrição imposta; e (iii) se a condição de saúde do paciente autoriza a revogação da monitoração eletrônica.

III. Razões de decidir

3.
O monitoramento eletrônico foi imposto ao paciente em substituição à prisão preventiva outrora decretada, em atenção a acórdão exarado por esta eg. Corte de Justiça, e mantido pelo d. juízo de origem mediante fundamentação idônea, no intento de se garantir a ordem pública e assegurar a vinculação do paciente ao procedimento criminal instaurado em primeira instância
.

4.
A alegação de excesso de prazo não se sustenta, uma vez que ausente desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, devendo eventual delonga na tramitação processual ser considerada em vista da complexidade do caso e da pluralidade de réus, inclusive quando recentemente determinada a expedição de carta precatória com vistas à intimação de um deles; circunstâncias que justificam certo elastério no trâmite processual
.

5. Não há evidências concretas de que o estado de saúde do paciente inviabilize o cumprimento da medida de monitoração eletrônica, tampouco justifique sua revogação, mormente em vista da incipiência da prova pré-constituída para comprovação da argumentação deduzida pelo d. impetrante. Além disso, não se presta o habeas corpus à veiculação da tese de inimputabilidade deduzida pela i. Defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1.
A manutenção da monitoração eletrônica como medida cautelar exige fundamentação concreta e proporcionalidade em relação às circunstâncias do caso, o que se verifica na hipótese concreta
. 2.
O excesso de prazo na tramitação da ação penal não se configura quando decorre da complexidade do caso e da pluralidade de réus, sem desídia dos órgãos responsáveis
. 3. A mera alegação de enfermidade não autoriza, por si só, a revogação do monitoramento eletrônico; não sendo viável, ademais, em sede de habeas corpus, discussão acerca de eventual inimputabilidade do paciente”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP, art. 288, parágrafo único; Lei n. 10.826/03, art. 14; CPP, arts. 282, 319 e 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 737.657/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23/06/2022; STJ, RHC 121.829/AL, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 23/06/2020; TJMT, HC 1014216-39.2018.8.11.0000, Rel. Des.
Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJE 21/02/2019”.
— Destaquei.

O r. acórdão
transitou em julgado
em
09/04/2025
.

Por último, foi impetrado o
Habeas Corpus
n. 1032098-67.2025.8.11.0000, por meio do qual novamente se arguiu a existência de
constrangimento ilegal
decorrente da
imposição
da
medida cautelar de monitoramento eletrônico
e de sua manutenção por
tempo considerado desarrazoado
. Em sessão ordinária de julgamento realizada em
29/10/2025
, a c. Terceira Câmara Criminal
extinguiu parcialmente o
writ
e, na extensão admitida,
denegou

a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCESSIVA DELONGA NA DURAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. MEDIDA PROPORCIONAL E IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INIMPUTABILIDADE EM APURAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM SEXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico ao paciente, denunciado pelos crimes de associação criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) examinar a idoneidade da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente e a possibilidade de sua revogação; e (ii) avaliar a ocorrência de eventual excesso de prazo na manutenção de tal providência acautelatória, observado o diagnóstico psiquiátrico do paciente e a instauração de incidente de insanidade mental na origem.

III. Razões de decidir

3. Em se tratando de medida de monitoramento eletrônico fixada em razão de acórdão exarado por esta eg. Corte de Justiça, por meio do qual se determinou a revogação da prisão cautelar outrora decretada em desfavor do paciente, e já tendo sido os fundamentos de tal medida ratificados, ademais, em ação constitucional anterior, é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, quando não apresentados eventuais fatos novos capazes de justificar o reexame da matéria.

4.
Reitera-se o entendimento, portanto, de que se trata de monitoramento eletrônico decretado e mantido pelo d. juízo de origem mediante fundamentação idônea, no intento de se garantir a ordem pública e assegurar a vinculação do paciente ao procedimento criminal instaurado em primeira instância
.

5.
A alegação de excesso de prazo não se sustenta, uma vez que ausente desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, devendo eventual delonga na tramitação processual ser considerada em vista da complexidade do caso e da pluralidade de réus, bem como da recente suspensão do andamento do feito em razão da instauração de incidente de insanidade mental requerido pela própria i. defesa do acusado
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “Habeas corpus parcialmente inadmitido, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada, uma vez já ratificada por esta eg. Corte de Justiça a idoneidade da medida acautelatória imposta ao acusado, e ausentes razões aptas a justificar o reexame da matéria, tampouco a extraordinária concessão de ofício da ordem vindicada; e, no mérito, denegada a ordem, porquanto não constatado o alardeado excesso de prazo”.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP, arts. 26 e 288, p.u.; Lei no 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 149, § 2o, 282 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 737.657/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23/06/2022; STJ, RHC 121.829/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 23/06/2020; TJMT, HC 1014216-39.2018.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJE 21/02/2019”.
— Destaquei.

O r. acórdão
transitou em julgado
em
19/11/2025
.

Delineadas essas circunstâncias, colhe-se da petição inicial que o d. impetrante aponta como
fato novo
, a justificar a presente impetração, consubstanciada, como visto, em teses de
excesso de prazo
e
violação ao princípio da homogeneidade
,

a suspensão do processo nos termos do art. 149, §2o, do CPP (
25/09/2025
); evento que, segundo sustenta,
não teria sido apreciado nos julgamentos anteriores
.

Entretanto, como se extrai da leitura do acórdão proferido nos autos do
Habeas Corpus
n. 1032098-67.2025.8.11.0000, julgado em
29/10/2025
, a suspensão do processo foi
expressamente considerada naquela oportunidade
, tendo o i. Colegiado concluído que a paralisação temporária do feito, determinada por força de dispositivo legal e em atenção a pedido do Ministério Público, bem como da própria defesa,
não configura fundamento apto a ensejar a revogação da medida cautelar
.

Não obstante, independentemente do alardeado fato novo arguido pelo d. impetrante, em se tratando de
arguição de excesso de prazo
, por sua própria natureza continuada, entendo que o
writ
deve ser admitido, o que igualmente se conclui à vista da tese de que estaria configurada,
in casu
,
ofensa ao princípio da homogeneidade
, articulada com maior desenvolvimento técnico na presente impetração; razões pelas quais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação,
o
writ
há de ser submetido a julgamento
.

A fim de melhor contextualizar a irresignação, relembro que
RENAN CAVALCANTI
foi preso em flagrante delito em
13/09/2023
, em razão da prática, em tese, do delito previsto pelo
art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03
.

Posteriormente, foi ofertada
denúncia
pelo i. representante do
parquet
, ensejo em que se imputou ao paciente a prática das condutas criminosas previstas pelo
art. 288, parágrafo único, do Código Penal
, e do

art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03
, tendo sido também denunciados, nos mesmos termos,
Rubens Moreira Castro

e
Alessandro Moreira Castro
.

Colhe-se da denúncia que os três réus, em datas anteriores e especificamente no dia
13/09/2023
, na propriedade rural denominada
Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora
, situada na Rodovia BR-174, km 308, no município de Pontes e Lacerda/MT, utilizando-se de armas de fogo,
associaram-se com o fim específico de cometer crimes
.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a Polícia Militar foi acionada, com informações de uma suposta invasão à referida propriedade rural, pelo que uma guarnição se deslocou ao local, vindo a abordar o paciente
RENAN
, que
portava 01 (um) revólver Rossi, de calibre .38, com seis munições intactas do mesmo calibre
.

Ato contínuo, após averiguações no interior da caminhonete VW
Amarok
, placa OAZ 6I79, foram encontrados também
01 (uma) pistola Taurus, de calibre .9mm, e 28 (vinte e oito) munições intactas do mesmo calibre
.

Em investigações, descortinou-se que os armamentos no interior do automóvel pertenciam a
Alessandro
, estando, todavia, na data, sob a responsabilidade de
Rubens
, em desacordo com a legislação vigente. Por esses fatos,
RENAN
e
Rubens

foram
presos em flagrante delito
, vindo a d. autoridade judiciária posteriormente a decretar, em
23/09/2023
, a prisão preventiva de
Alessandro
, que não se encontrava no local no momento da abordagem policial.

Homologada a prisão em flagrante pelo d. juízo
a quo
, a i. Defesa requereu a concessão de liberdade provisória a ambos os custodiados, enquanto o i. Ministério Público se manifestou favoravelmente à concessão de liberdade provisória a
Rubens
, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas; e requereu a prisão preventiva de
RENAN
.

A d. autoridade judiciária, por sua vez,
decretou a prisão preventiva de ambos os flagranteados.

Posteriormente, em
20/10/2023
nos autos do
Habeas Corpus
n. 1021890-92.2023.8.11.0000, impetrado em prol do paciente, a c. Terceira Câmara Criminal
concedeu parcialmente a ordem
, oportunidade em que determinou a
revogação
da prisão preventiva de
RENAN
, associada à fixação de
providências acautelatórias menos gravosas
.

Com o retorno dos autos à primeira instância, o paciente, em
25/10/2023,
foi submetido à medida de
monitoramento eletrônico
, mantida até a presente data; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da pretendida revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico

Extrai-se da prova pré-constituída e das informações prestadas pelo d. juízo impetrado que a medida de monitoramento eletrônico foi imposta ao paciente quando da
revogação de sua segregação cautelar
, em atenção ao acórdão exarado nos autos do
Habeas Corpus
n. 1021890-92.2023.8.11.0000.

Pleiteada a
revogação da providência acautelatória
, o d. juízo
a quo
, em
16/09/2024
,

indeferiu
o pleito.
Para ilustrar, reproduzo excerto da referida decisão,
in verbis
:

“[...]
Há de se compreender que a aplicação de uma medida cautelar depende do preenchimento de dois requisitos genéricos:
a necessidade
, entendida como a indispensabilidade da medida, sob pena de gerar prejuízo à sociedade, e
a adequação
, tida como a harmonia entre a o fato criminoso, o autor e a restrição imposta.

Observo que
a medida aplicada está devidamente fundamentada, com base nos elementos concretos constante nos autos, que vinculam com menor onerosidade o réu ao presente processo
. Ademais, certo é
que o monitoramento é uma alternativa ao cárcere que, por sua vez, é a medida mais extrema
.

Não só, no cenário apresentado, cumpre ao requerente e ora réu comprovar a grave doença que o acomete, mas não o fez
. No nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsecamente associado ao dever de provar, prevalecendo a máxima de que "fato alegado e não provado equivale a fato inexistente".
Assim, indefiro o pedido de revogação da cautelar de monitoramento eletrônico
.
”.

(Decisão de ID 169163294 – autos n. 1005389-24.2023.8.11.0013). — Destaquei.

Posteriormente, em
25/09/2025
, o d. juízo
a quo
determinou a
suspensão do trâmite processual
, por força da instauração de
incidente de insanidade mental
requerido pela i. defesa do paciente, ao que se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...]
II — DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL

De proêmio, impende notar que “
a sanidade mental do acusado influi em sua capacidade, figurando como requisito de capacidade civil, imputabilidade penal, capacidade processual e capacidade de sujeitar-se à execução da pena, dependendo do momento que lhe sobrevém
.” (MOUGENOT BONFIM, Edilson.
Curso de Processo Penal.
14a ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 264).

Havendo dúvidas a respeito da sanidade mental do réu RENAN CAVALCANTI, conforme documentos acostado aos autos (id. 192760433), com fundamento no artigo 149 do Código de Processo Penal, determino seja ele submetido à realização de exame de insanidade mental.

Na forma do § 2o do aludido artigo 149,
suspendo o processo até solução do incidente.

Autue-se o incidente em apartado, baixando-se a portaria que será acompanhada de cópia desta decisão, com
URGÊNCIA
.
”.

(Decisão de ID 209156200 – autos n. 1005389-24.2023.8.11.0013). — Destaquei.

Mais recentemente, em
27/03/2026
, ao prestar informações a esta eg. Corte de Justiça, o d. juízo
a quo
reiterou
seu entendimento, consoante se infere do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...]
Merece consignar que esse Egrégio Tribunal de Justiça, ao apreciar o HC no 1032098-67.2025.8.11.0000,
manteve expressamente a medida cautelar de monitoramento eletrônico, tal como determinada, reconhecendo sua adequação e necessidade no caso concreto, afastando, assim, qualquer ilegalidade ou constrangimento na sua imposição ou continuidade.

Ademais, registre-se que
a avaliação de insanidade mental do periciando RENAN CAVALCANTI já se encontra designada para o dia 09/06/2026, às 08h30min, providência relevante ao regular andamento do feito e que justifica a manutenção das cautelares até a conclusão dos atos processuais pendentes.

Dessa forma,
inexistindo desídia judicial ou excesso injustificado, as medidas cautelares permanecem válidas, proporcionais e necessárias, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado
”.

(ID 357208396). — Destaquei.

Vê-se, portanto, em primeiro lugar, que estão presentes elementos que demonstram satisfatória e concretamente
a necessidade de imposição da medida de monitoramento eletrônico
com vistas à prevenção de novos delitos e à vinculação do paciente à ação penal em trâmite, observado o teor do já decidido por esta eg. Corte de Justiça nos autos dos
Habeas Corpus
n. 1021890-92.2023.8.11.0000 e n. 1003834-40.2025.8.11.0000.

Em segundo lugar
, deve ser fixado, como
premissa
, o entendimento conforme o qual
a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva (e, analogamente, de outras providências cautelares) se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Afinal, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, a partir de uma cuidadosa análise dos autos, não
observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação da ação penal foram tomadas dentro do limite da razoabilidade, decorrendo eventual atraso no trâmite processual certamente das
particularidades do caso concreto
, ensejo em que sublinho se tratar da apuração de
crimes demasiadamente graves
, de complexidade reconhecida, com
pluralidade de acusados
; tendo sido, ademais, o
feito suspenso
no mês de setembro/2025, quando do
acolhimento de pedido
— tanto defensivo quanto ministerial — pela instauração de
incidente de insanidade mental.

Em especial, verte dos autos n. 1005389-24.2023.8.11.0013 que, após finalizadas todas as diligências investigativas e concluído o inquérito policial, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em
03/10/2023
, a qual foi recebida em
04/10/2023
.

Determinada a
citação dos acusados
, o corréu
Rubens
foi devidamente citado e informou possuir condições de contratar advogado; todavia, não aportou resposta à acusação, pelo que se determinou a remessa dos autos à Defensoria Pública.

Por outro lado, conquanto sem ser formalmente citado, o corréu
Alessandro
apresentou
resposta à acusação
em
06/02/2024
.

Em
14/04/2024
, a i. defesa do paciente, sem se manifestar sobre a denúncia ofertada pelo
parquet
, requereu a
revogação
da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Em
10/05/2024
, o i. Ministério Público se manifestou pelo
indeferimento
do pedido de revogação, mas opinou pela
instauração de incidente de insanidade mental
em relação ao paciente, oportunidade em que apresentou os correspondentes quesitos.

Em
16/09/2024
, o d. juízo
a quo
determinou a intimação de
Rubens
e
Alessandro
com vistas à regularização de suas representações processuais, bem como à formal citação daquele último. Ademais, determinou a intimação da i. defesa do paciente para apresentação de
resposta à acusação
, oportunidade em que
indeferiu
o pedido de revogação da medida de monitoramento eletrônico.

Na mesma data, a i. Defesa apresentou
resposta à acusação
.

Em
09/12/2024
, face à impossibilidade de se localizar o corréu
Rubens
, o i. Ministério Público requereu a expedição de carta precatória com vistas à sua intimação em endereço situado no Município de Corumbá/MS, a qual foi expedida em
13/03/2025
.

Em
05/05/2025
, a i. defesa do paciente peticionou nos autos pela
substituição da medida cautelar
por
tratamento ambulatorial
, em vista da alardeada inimputabilidade penal de
RENAN
. Em
02/06/2025
, o i. Ministério Público se manifestou
contrariamente
ao pleito, reforçando, por outro lado, o pedido anterior pela
instauração de incidente de insanidade mental.

Em
12/06/2025
, a i. defesa dos corréus
Rubens
e
Alessandro
apresentou
resposta à acusação
.

Em
17/06/2025
, o d. juízo
a quo
determinou a intimação do
parquet
para manifestação nos autos, e, em
24/07/2025
, o i. órgão ministerial apresentou réplica às peças defensivas e mais uma vez se manifestou
favoravelmente
à instauração de
incidente de insanidade mental
em prol de
RENAN
, dada a impossibilidade de se atestar eventual inimputabilidade penal com base tão somente nos documentos acostados aos autos, oportunidade em que
reiterou
os quesitos ministeriais.

Em
25/09/2025
, o d. juízo
a quo
rejeitou
as questões preliminares suscitadas pelas i. defesas e determinou a
instauração de incidente de insanidade mental
, com a consequente
suspensão do processo
até sua conclusão.

Nesse contexto, o argumento do d. impetrante de que a
ratio decidendi
dos acórdãos anteriores teria se assentado em
premissa fática incorreta
— consistente na suposta atribuição da demora exclusivamente à i. defesa —
não encontra respaldo nos autos
.

Como se extrai da íntegra do acórdão proferido nos autos do
Habeas Corpus
n. 1032098-67.2025.8.11.0000, o i. Colegiado, desde aquela oportunidade, reconheceu expressamente que
o i. Ministério Público havia requerido a instauração do incidente antes da i. defesa
, que, por sua vez,
realizara seu próprio requerimento nesse sentido
;
não havendo falar, portanto, em qualquer
distinguishing
ou correção necessária, nos termos suscitados pelo d. impetrante.

A
suspensão do processo
, por sua vez,
não elimina os fundamentos que justificam a manutenção da medida cautelar
. O art. 149, §2o, do CPP determina a
suspensão do processo
,
não das medidas cautelares que vinculam o acusado ao feito
. A interpretação contrária — no sentido de que a suspensão processual implicaria automaticamente a revogação das cautelares — não encontra amparo no texto legal e conduziria a resultado absurdo: a instauração do incidente de insanidade mental, providência destinada a apurar a condição mental do acusado no interesse da própria defesa, teria o efeito paradoxal de
liberar o acusado de qualquer vínculo cautelar com o processo
, independentemente do risco de reiteração delitiva.

Quanto à
alegada ausência de revisão periódica
, cumpre registrar que a medida cautelar
vem sendo sistematicamente reavaliada
por esta eg. Câmara Criminal, em três oportunidades distintas, com análise aprofundada de seus pressupostos e requisitos. A revisão periódica exigida pelo art. 316, parágrafo único, do CPP e pela Resolução CNJ n. 213/2015 não se restringe à atuação do juízo de primeiro grau — abrange, igualmente, o controle exercido pelo tribunal em sede de
habeas corpus
.

No caso concreto, a medida cautelar foi reavaliada em outubro de 2023, março de 2025 e outubro de 2025, sendo, agora, objeto de nova apreciação; pelo que
não há falar em manutenção automática e irrefletida da restrição
.

Nessa conjuntura, me parece evidente que
a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam certo
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por
excesso de prazo
.

Dessa forma, verifico, em primeiro lugar, que
o feito tramita de forma razoável
, em atenção às
peculiaridades
e à
complexidade
do caso; ademais, tendo o d. juízo
a quo
decidido pela
manutenção
da providência acautelatória, deve-se considerar se tratar de
medida alternativa ao cárcere
e
mais favorável
ao increpado, pelo que não há como afirmar que a imposição e manutenção do monitoramento eletrônico é
desproporcional
, tampouco que carece de
motivação jurídica válida
, haja vista as razões de decidir e os elementos constantes nos autos bem evidenciarem a
imprescindibilidade do monitoramento

para o resguarde dos meios/fins da persecução criminal judicial.

Por clareza, registro ainda que, como se sabe, “
a mera alegação de que o equipamento de monitoração eletrônica causa transtornos, por estigmatizar a paciente, não justifica a sua retirada, quando devidamente justificada a necessidade da medida
” (N.U 1014216-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019).

Além disso, deve-se observar, consoante a pacífica jurisprudência do c. STJ, que “
[...]
não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente
” (AgRg no HC n. 737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022). — Destaquei.

Por fim, quanto à arguição de que se trataria de
paciente inimputável
, em relação ao qual já se instaurou o correspondente
incidente de insanidade mental
, é certo que os documentos médicos comprobatórios da enfermidade pela qual se encontra acometido o paciente —
esquizofrenia
—
não elidem a fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para concluir pela imprescindibilidade da medida cautelar guerreada
, porquanto demonstrada a presença de seus pressupostos e requisitos legais, não se prestando, ademais, o remédio heroico ao reconhecimento de eventual inimputabilidade, a ser esclarecida nos autos do correspondente incidente.

A existência de
laudos periciais anteriores
— produzidos em outros processos, em contextos distintos e com finalidades diversas —
não supre a necessidade do exame pericial específico determinado pelo juízo a quo nos presentes autos
. O laudo de 2007, produzido em ação de interdição civil, e o laudo de 2021, produzido em processo perante a Justiça Militar, foram elaborados em momentos e circunstâncias processuais distintos, não podendo substituir a perícia ordenada para apuração da imputabilidade penal do paciente nos fatos ora apurados.

A esquizofrenia, embora seja transtorno de curso crônico, admite variações sintomáticas e períodos de estabilização que podem influir na avaliação da capacidade de entendimento e autodeterminação no momento do fato —
questão que somente a perícia específica poderá esclarecer
.

Antecipar, em cognição sumária, a conclusão de que o paciente será declarado inimputável e submetido a
tratamento ambulatorial
equivaleria a
substituir o juízo técnico do perito pelo juízo jurídico do tribunal
, em manifesta violação ao devido processo legal e ao contraditório. Tal operação, além de metodologicamente inadequada, poderia comprometer a própria instrução do incidente, ao sinalizar ao perito o resultado esperado pelo órgão jurisdicional.

Por outro lado, ainda que se admitisse, em tese, a aplicação do princípio da homogeneidade ao caso concreto, a tese não prosperaria, pois os fundamentos que justificam a manutenção do monitoramento eletrônico
não se restringem à finalidade instrutória
— que, de fato, encontra-se temporariamente suspensa por força do art. 149, §2o, do CPP.

A medida cautelar foi imposta e mantida, primordialmente, para
garantia da ordem pública
e
vinculação do paciente ao feito
, em razão da
gravidade concreta dos delitos imputados
— associação criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo, praticados no contexto de invasão organizada de propriedade rural, com emprego de armamento de grosso calibre e intimidação de vítimas e testemunhas. Esses fundamentos
subsistem integralmente
, independentemente da suspensão do processo e do resultado do exame pericial.

Em outras palavras, a garantia da ordem pública, como fundamento autônomo da medida cautelar,
não é afetada pela suspensão do processo
. O
risco de reiteração delitiva
— evidenciado pelo
modus operandi
dos fatos, pela vasta ficha criminal do paciente e pela natureza organizada da empreitada criminosa —
permanece presente e justifica a manutenção da restrição
.

Por fim, como se sabe, o
princípio da homogeneidade
, tal como articulado pelo d. impetrante,
pressupõe a definição prévia da medida definitiva esperada ao final do processo
. Essa definição, no caso concreto, depende do resultado do exame pericial de insanidade mental — ainda pendente de realização. Enquanto não concluído o incidente,
não é possível
afirmar, com o grau de certeza exigido para a concessão da ordem, que o desfecho processual será necessariamente a absolvição imprópria com imposição de tratamento ambulatorial.

Ademais, mesmo que confirmada a inimputabilidade, a modalidade da medida de segurança — internação ou tratamento ambulatorial — dependerá da
avaliação judicial sobre a periculosidade do agente
(art. 97, caput, CP), não sendo possível presumir, desde já, que o tratamento ambulatorial será a medida aplicada. A Resolução CNJ n. 487/2023, invocada pelo d. impetrante, estabelece diretrizes para a política antimanicomial, mas
não afasta a competência do juízo para, diante das circunstâncias concretas do caso, optar pela internação quando necessária à proteção da sociedade
.

À vista disso, concluo ser
inviável
, ao menos nesse momento, o acolhimento do pleito de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica em desfavor de
RENAN
, porquanto devidamente evidenciada a
imprescindibilidade
desta para garantir a
higidez
da persecução criminal judicial, cujo trâmite é
regular
, encontrando-se temporariamente suspenso apenas por força de
dispositivo legal
(art. 149, §2o, do Código de Processo Penal), no intento de ver demonstrada a própria alegação defensiva de
inimputabilidade
.

Nessa ordem de ideias,
inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
RENAN CAVALCANTI
, mantendo, por conseguinte, a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente no interesse da Ação Penal n. 1005389-24.2023.8.11.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026